Tribunal: TJMT
Processo: 1012814-93.2024.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012814-93.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NUNES SIRQUEIRA - CPF: 807.161.131-04 (APELANTE), KENIA REZENDE DOS SANTOS - CPF: 050.400.076-47 (ADVOGADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Reconhecimento do direito ao adicional noturno a vigias da educação básica. Exercício de função de vigilância. Documentação comprobatória. Legitimidade ativa. Anulação da sentença. Retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, com base nos incisos I e VI do art. 485 do CPC, julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, por ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa do exequente. A sentença coletiva reconheceu o direito ao adicional noturno, calculado com base no divisor de 150 horas, a servidores da educação básica com função de vigia noturno, entre 11/08/2003 e 31/12/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante demonstrou legitimidade ativa para executar a sentença coletiva, comprovando o efetivo exercício da função de vigilância noturna no período abrangido pelo título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. A declaração funcional emitida pela unidade escolar, aliada às fichas financeiras que registram o pagamento de adicional noturno, constitui prova idônea do exercício da função de vigilância em período noturno.

4. A nomenclatura do cargo ("Apoio Administrativo Educacional") não impede o reconhecimento da legitimidade, pois a função de vigilância está prevista na LC/MT 50/1998, art. 7º, II, "d".

5. A exigência de inclusão do nome do servidor em lista fornecida pelo sindicato não encontra respaldo legal, bastando a demonstração da identidade fática com os beneficiários da decisão coletiva.

6. A extinção do feito sem julgamento do mérito, diante da presença das condições da ação, contraria o princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º).

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença.

Tese de julgamento
: “1. A comprovação do exercício da função de vigilância noturna por servidor ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, mediante documentação oficial e fichas financeiras com pagamento de adicional noturno, é suficiente para reconhecer sua legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva que beneficiou vigias da rede estadual de ensino. 2. A inclusão do nome do exequente em listas fornecidas pelo sindicato substituto processual não é condição para o exercício do direito reconhecido em sentença coletiva”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º e 485, I e VI; LC/MT nº 50/1998, arts. 3º e 7º, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; TJMT, Ap. Cív. nº 1012894-57.2024.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 1012814-93.2024.8.11.0037, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa.

Nas razões recursais, o apelante sustentou que comprovou sua legitimidade ativa e interesse de agir para executar a sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041, que reconheceu o direito ao adicional noturno aos vigias noturnos do ensino público estadual. Argumentou que juntou aos autos fichas financeiras demonstrando o recebimento do adicional noturno durante todo o período pleiteado (11/08/2003 a 31/12/2017), certidão de vínculo funcional e declaração emitida pela unidade escolar atestando que exerce o cargo de Apoio Administrativo Educacional com atribuição de vigilância no período noturno.

Alegou que houve equívoco na interpretação da nomenclatura do cargo, pois a abreviação "Prof. Educação Básica" constante na certidão refere-se a "Profissional da Educação Básica", categoria que, nos termos da Lei Complementar estadual n. 50/1998, art. 7º, II, "d", abrange o cargo de Apoio Administrativo Educacional com atribuição de vigilância. Invocou precedente deste Tribunal (Apelação n. 1012894-57.2024.8.11.0037) que, em caso análogo, reconheceu a legitimidade ativa de servidor que exerceu função de vigilância noturna, independentemente da denominação específica do cargo. Requereu a anulação da sentença com o prosseguimento do cumprimento de sentença (Id 330180370).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a ilegitimidade ativa do apelante. Argumentou que o mero enquadramento como "Apoio Administrativo" não é sinônimo de atuação como vigia e que, durante a ação coletiva, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP apresentou lista dos agentes públicos que exerciam a função de vigia, sendo que o apelante não comprovou sua inclusão nessa relação.

Afirmou que somente as pessoas constantes da lista do SINTEP devem ser consideradas beneficiárias da sentença coletiva, forte no art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil (Id 330180378).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no presente feito, ao fundamento de que não há interesse público ou social justificador da intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica (Id 339127868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, verifico que não houve manifestação expressa do juízo de primeiro grau. Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de manifestação judicial expressa sobre o pedido de assistência judiciária gratuita, presume-se o seu deferimento tácito:

A Corte Especial, em mais de uma oportunidade, já proclamou que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial (AgRg no EAREsp nº 440.971/RS, DJe de 17/3/2016 e EAREsp nº 731 .176/MS, DJe de 22/3/2021). (STJ - AgInt no REsp: 1998081 DF 2022/0114265-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação de cumprimento individual de sentença coletiva
n. 1012814-93.2024.8.11.0037
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 330178885):

O título judicial (sentença e acórdão confirmatório anexos), objeto do presente cumprimento foi produzido nos autos de uma ação coletiva ajuizada em 11 de agosto de 2008, pelo Sindicato dos trabalhadores do Ensino Público do Estado do Mato Grosso, na condição de substituto processual dos vigias noturnos da categoria. Requereu-se que fosse declarada que a forma correta de cálculo do adicional noturno devido aos profissionais da educação básica, no percentual de 25%, deveria utilizar divisor de 150 horas para obter o valor da hora normal (e não 180 horas como vinha ocorrendo). (...)

A parte requerida, Estado do Mato Grosso, informou nos autos o cumprimento da obrigação de fazer consistente na alteração da forma de cálculo do adicional noturno desses profissionais em 17/03/2017.

No entanto, o reconhecimento do direito à forma de cálculo diversa daquela que era efetivamente aplicada aos postulantes enseja, por consequência, também, o direito aos valores retroativamente devidos, considerado o prazo prescricional de 05 anos, a contar da data do ajuizamento da ação.

Em outras palavras, se a ação coletiva foi ajuizada em 11 de agosto de 2008, é direito de cada vigia beneficiado pela sentença coletiva o recebimento da diferença entre o valor devido e aquele efetivamente pago desde 11 de agosto de 2003. Ou seja, todos os valores pagos a menor desde 11 de agosto de 2003 até a alteração da forma de cálculo no sistema (17/03/2017) são devidos ao autor, com a respectiva correção monetária e juros.

A petição inicial foi indeferida, em decorrência da ausência de interesse de agir, sendo julgada extinta, nos termos do art. 485, I e VI do CPC (Id 330180360).

A questão central do recurso consiste em verificar se o apelante possui legitimidade ativa para executar o título judicial coletivo que reconheceu o direito ao adicional noturno aos vigias noturnos da rede estadual de ensino, no percentual de 25% e com o divisor de 150 horas para obtenção do valor da hora normal.

A sentença recorrida entendeu que o apelante não comprovou o exercício do cargo/função de vigia noturno no período executado, verificando-se, assim, a ausência de interesse de agir.

Segundo o juízo sentenciante, os documentos juntados aos autos demonstram que o apelante exerceu o cargo de apoio administrativo educacional elementar e a função de professor de educação básica/apoio administrativo educacional profissionalizado.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o apelante comprovou satisfatoriamente o exercício da função de vigilância noturna no período executado, conforme passo a demonstrar.

Primeiramente, o apelante juntou declaração emitida pela Escola Estadual Monteiro Lobato, atestando expressamente que o apelante “
está atribuído no cargo de Apoio Administrativo Educacional, exercendo as funções de Infraestrutura - Vigilância período Noturno, integrante do quadro desta Secretaria de Estado de Educação/SEDUC - MT, com lotação na Escola Estadual Monteiro Lobato, no município de Primavera do Leste - MT, desde o dia 21/01/2000”
– Id 330180372.

Este documento oficial, emitido pela própria administração pública, possui presunção de veracidade e comprova inequivocamente que o apelante exerce a função de vigilância no período noturno, sendo suficiente para demonstrar sua legitimidade para executar o título judicial coletivo.

Além disso, o apelante juntou suas fichas financeiras referentes ao período executado (2003 a 2017), nas quais consta expressamente o pagamento de "Adicional Noturno", o que corrobora o exercício de atividades no período noturno – Id 330178892.

Quanto à alegação do Estado de que o apelante não comprovou sua inclusão na lista de beneficiários elaborada pelo SINTEP durante o curso da ação coletiva, observo que tal exigência não encontra respaldo legal.

A execução individual de sentença coletiva que tutela direitos individuais homogêneos prescinde da inclusão do nome do beneficiário em eventual lista elaborada pelo substituto processual, bastando a comprovação de que o exequente se enquadra na situação fática abrangida pelo título executivo.

No caso em análise, o título executivo reconheceu o direito ao adicional noturno aos vigias noturnos do ensino público estadual, sendo irrelevante a denominação específica do cargo ocupado pelo servidor, desde que comprovado o efetivo exercício da função de vigilância noturna.

Nesse sentido, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, prevê expressamente, em seu art. 7º, inciso II, alínea "d", que a vigilância é uma das atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

II - Apoio Administrativo Educacional: (...)

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

Portanto, o exercício da função de vigilância pelo ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional está expressamente previsto na legislação estadual, não havendo que se falar em incompatibilidade entre o cargo ocupado pelo apelante e a função de vigia noturno abrangida pelo título executivo.

Ademais, conforme bem pontuado pelo apelante, houve equívoco na interpretação da nomenclatura constante na certidão de vínculo funcional, pois a abreviação "PROF EDUC BASICA" se refere a "PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA" e não a "PROFESSOR", sendo que, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 50/1998, a carreira dos Profissionais da Educação Básica é composta por três cargos, dentre os quais o de Apoio Administrativo Educacional.

Ressalto, ainda, que este Tribunal já se manifestou em caso análogo, reconhecendo a legitimidade ativa de servidor para executar o mesmo título judicial:

A legitimidade ativa para execução de sentença coletiva exige aderência fática entre a situação individual e o direito reconhecido coletivamente, não sendo imprescindível identidade absoluta de denominação de cargos ou funções. A documentação apresentada demonstra inequivocamente o exercício de função de vigilância noturna pelo apelante no período executado, conforme declaração oficial da unidade escolar e fichas financeiras comprobatórias do recebimento de adicional noturno. (TJ-MT - Apelação Cível: 10128945720248110037, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O elemento essencial para caracterização da legitimidade ativa consiste na efetiva prestação de serviços de vigilância noturna nas unidades escolares estaduais, independentemente da nomenclatura específica do cargo ou função. A sentença coletiva visou beneficiar todos aqueles que, materialmente, exerceram a função de vigilância noturna, não se limitando a denominações formais específicas.

Ademais, as fichas financeiras juntadas aos autos comprovam o recebimento de adicional noturno durante todo o período executado, o que corrobora o exercício efetivo de atividades noturnas pelo servidor. Este elemento probatório, conjugado com a declaração da unidade escolar, forma conjunto probatório suficiente para demonstração da legitimidade ativa.

A extinção do processo sem julgamento de mérito, quando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, afronta o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil, que orienta pela busca da solução do conflito sempre que possível.

Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença do processo de conhecimento, reconhecendo a legitimidade ativa do exequente para executar o título judicial coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026